Tribunal: TJSP
Processo: 1067971-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Ação procedente – Apelo da ré – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso do voo incontroverso – Comprovado nos autos que a autora, em razão do atraso do voo, deixou de

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Ação procedente – Apelo da ré – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso do voo incontroverso – Comprovado nos autos que a autora, em razão do atraso do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ausência de prova de que a empresa aérea supriu as necessidades de seus passageiros durante a espera do embarque para o Brasil – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde objetivamente pelos danos causados a seus passageiros – Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, caracterizados – Embora não tenha sido demonstrado que a autora perdeu consultas médicas em razão do atraso na chegada ao destino, o simples fato de a empresa ré não lhe ter prestado qualquer assistência material durante a espera de 10 dez horas para decolagem do voo é suficiente para configurar o dano moral indenizável – Pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, aborrecimentos e constrangimentos por que passou a autora em decorrência do atraso do voo, sem a prestação de qualquer assistência material pela ré – Indenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa do lesado – Indenização reduzida para R$2.000,00, face às circunstâncias do caso – Sentença parcialmente reformada – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como o fato de a ré ter sido vencedora em parcela mínima de seu recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067971-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, é apelada ARIANE DEL
ALAMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37305
APEL.No: 1067971-15.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 41a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
APDA. : ARIANE DEL ALAMO
JUIZ PROLATOR: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL

ATRASO
DE
VOO

ASSISTÊNCIA MATERIAL
DANOS MORAIS
I-
Ação procedente Apelo da ré II- Companhia aérea que
responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a
que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC
Atraso do voo incontroverso Comprovado nos autos que
a autora, em razão do atraso do voo, deixou de chegar ao
seu destino em hora previamente ajustada em face de
contrato de adesão e de resultado
Cumpre à
transportadora, ademais, nos casos de atraso de voo, o dever
de prestar toda a assistência material necessária aos seus
passageiros Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da
Resolução no 141 da ANAC Ausência de prova de que a
empresa aérea supriu as necessidades de seus passageiros
durante a espera do embarque para o Brasil
Falha na
prestação de serviço pela ré, que responde objetivamente
pelos danos causados a seus passageiros
Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro
Não basta,
portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para
configuração dos danos morais Necessária a prova, pelo
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida Precedente
do Colendo STJ Danos morais, na hipótese, caracterizados
Embora não tenha sido demonstrado que a autora perdeu
consultas médicas em razão do atraso na chegada ao
destino, o simples fato de a empresa ré não lhe ter prestado
qualquer assistência material durante a espera de 10 dez
horas para decolagem do voo é suficiente para configurar o
dano moral indenizável
Pela evidência dos fatos, são
notórios
o
cansaço
exagerado,
aborrecimentos
e
constrangimentos por que passou a autora em decorrência
do atraso do voo, sem a prestação de qualquer assistência
material pela ré
Indenização devida, devendo ser
ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa
do lesado Indenização reduzida para R$2.000,00, face às
circunstâncias do caso Sentença parcialmente reformada
Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, bem como o fato de a ré ter sido vencedora em
parcela mínima de seu recurso, com base no art. 85, §11, do
NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
3
sobre o valor da condenação - Apelo parcialmente provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de indenização
por dano moral.
Alega ser aplicável ao caso as Convenções
de Varsóvia e Montreal. Aduz que o atraso não ocorreu de
forma arbitrária e que prestou assistência material à
autora. Sustenta que os danos morais não restaram
caracterizados, sendo indevida qualquer indenização.
Assevera que o valor da indenização é excessivo. Requer o
total provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se improcedente a ação, ou, caso assim não se
entenda, para reduzir o quantum indenizatório (fls.
136/174).
Contrarrazões da autora às fls. 216/223,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por dano
moral, movida por Ariane Del Alamo em face de Compagnie
Nationale Royal Air Maroc.
Segundo
consta
dos
autos,
a
autora
celebrou com a empresa ré contrato de prestação de
serviços
de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização do itinerário Casablanca
São Paulo, com
saída do voo no dia 30/06/2019, às 16h25, e previsão de
chegada ao destino às 21h45 do mesmo dia (fls. 16).
Ocorre
que
o
voo
atrasou,
somente
decolando às 02h21 do dia 01/07/2019 (fls. 17).
Aduz a autora que, nesse período de
espera, não foi prestada pela ré qualquer assistência
material.
Em razão desse atraso, a autora somente
conseguiu
chegar
a
seu
destino
10
horas
após
o
inicialmente programado.
Afirma a autora que, em virtude do atraso,
perder consultas médicas agendadas no destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação indenizatória.
Em contestação, a empresa ré sustenta a
inocorrência de danos morais indenizáveis.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a empresa ré a pagar à autora,
a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$10.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a empresa
ré.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que a autora
era passageira da ré (fls. 16), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já
decidiu o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA DE
ASSENTOS
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) A
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada
em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se
a suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
5
danos morais, é incabível a análise do recurso com base
na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado
em 27/10/2015).
Neste aspecto, esclareça-se não ser o caso
de aplicação da tese firmada pelo Colendo STF quando do
julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime da repercussão
geral, segundo a qual “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”, uma vez que
referida
limitação,
com
base
em
convenções
internacionais, aplica-se apenas à indenização por dano
material decorrente de extravio de bagagem, que não é o
caso dos autos.
Na espécie, restou comprovado, até porque
a
matéria
se
tornou
incontroversa
nos
autos,
especialmente diante do reconhecimento da ocorrência dos
fatos pela ré, que a autora, em face do atraso do voo,
deixou de chegar ao destino em hora previamente ajustada
em face de contrato de adesão e de resultado.
Reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte.”.
A Resolução no 141, de 09/03/2010, da
ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, assim como de preterição de passageiro, também
assegura
ao
passageiro
direito
de
receber
do
transportador a devida assistência material.
Estabelece
o
artigo
14
da
referida
Resolução:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
6
“Art.
14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o
direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro,
gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do
tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades
de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a
internet ou outros;
II

superior
a
2
(duas)
horas:
alimentação adequada;
III

superior
a
4
(quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando
necessário, serviço de hospedagem.”.
De tal sorte, cumpre à transportadora o
dever de prestar toda a assistência necessária aos seus
passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação
e acomodação em local adequado, na forma do artigo 741 do
CC e artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.
Na hipótese, entretanto, evidencia-se a
desídia no tratamento dispensado pela transportadora aos
passageiros.
A autora nega a prestação de qualquer
assistência material pela ré e, ademais, não há qualquer
prova nos autos no sentido de que a empresa aérea supriu
as necessidades de seus passageiros durante a espera do
embarque para o Brasil.
Deste modo, como a ré não forneceu serviço
de modo adequado e eficiente, prestou serviço defeituoso
e, por isso, objetivamente deve responder pelos danos
dele decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.
Assim, no caso, a discussão cinge-se em
saber se houve dano moral passível de ser compensado pela
companhia aérea, em virtude da falha na prestação de seus
serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Neste
ponto,
esclareça-se
que
este
Desembargador, em casos como o dos autos, revê seu
entendimento sobre o tema.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, na específica hipótese de atraso/cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro.
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa. Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
Neste sentido, entendimento do Colendo
STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada
em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito
recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve
ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
8
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que
tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral
indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio
de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.” (STJ; 3a Turma; REsp no
1584465/MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi; julgado em
13/11/2018).
E, na hipótese dos autos, inegáveis os
danos morais sofridos pela autora.
Embora não tenha sido demonstrado nos
autos que a autora perdeu consultas médicas em razão do
atraso na chegada ao destino, o simples fato de a empresa
ré não lhe ter prestado qualquer assistência material
durante a espera de 10 dez horas para decolagem do voo é
suficiente para configurar o dano moral indenizável.
Na espécie, pela evidência dos fatos, são
notórios
o
cansaço
exagerado,
aborrecimentos
e
constrangimentos por que passou a autora em decorrência
do atraso do voo, sem a prestação de qualquer assistência
material pela ré.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
9
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se
tratar de pleito de indenização por danos morais - Atraso
demasiado
-
Comprovação
de
assistência
deficiente
prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização
devida Manutenção do montante indenizatório - Recurso
não provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1058898-87.2017.8.26.0100; Rel. Mario
de Oliveira; julgado em 21/03/2019).
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos morais. Adiamento de voo internacional com chegada
ao destino um dia depois do previsto. Sentença de
procedência parcial (...) Irresignação da parte ré.
Cabimento em parte. Falha na prestação do serviço
incontroversa.
Falta
de
assistência
suficiente
aos
passageiros durante o período de espera pelo próximo voo.
Descaso com os passageiros que caracteriza o dever de
indenizar.
Dano
moral
configurado.
(...)
Ônus
sucumbenciais mantidos com a parte ré, que permaneceu
vencida na demanda. Inaplicabilidade da majoração dos
honorários advocatícios, tendo em vista o acolhimento de
parte da irresignação do sucumbente. Recurso provido em
parte.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1074319-83.2018.8.26.0100; Rel. Walter Barone;
julgado em 07/10/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional de
passageiros. Atraso no voo decorrente de mau tempo.
Ausência de suporte aos passageiros por parte da empresa
aérea. Pretensão à indenização por danos morais. ADMISSIBILIDADE: Dever de proporcionar assistência
necessária aos passageiros em virtude do contratempo. A
empresa aérea não produziu qualquer prova de que prestou
a devida assistência aos seus passageiros. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Cabimento de indenização
pelos danos morais sofridos. Sentença de improcedência
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0006408-41.2012.8.26.0566; Rel. Israel Góes dos Anjos;
julgado em 04/06/2013).
“Indenizatória

Danos
morais

Transporte
aéreo

Atraso de voo por questões meteorológicas, ocasionando o
desvio da rota para
aeroporto alternativo
(...) Aplicação do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
10
Defesa do Consumidor - Falta de assistência material aos
passageiros, prevista no art. 714 do CC e art. 14 da
Resolução 141/2010 da ANAC
Falha na prestação de
serviços importando em responsabilidade objetiva da
companhia aérea (art. 14 do CDC)
Dever da prestadora
de serviço indenizar os passageiros pela falta de
assistência material e informação adequada - Dano moral
que se opera in re ipsa, ou seja, se comprova por força
do próprio fato lesivo - Valor do dano moral fixado em
atenção
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso negado.”
(TJSP; 13a
Câmara
de
Direito Privado; Apelação no
1022900-35.2014.8.26.0562;
Rel. Francisco
Giaquinto;
julgado em 25/06/2015).
Uma vez configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente
para amenizar o abalo emocional experimentado, sem
importar enriquecimento sem causa do lesado.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
No
caso
em
apreço,
a
quantia
de
R$10.000,00, fixada pela r. sentença, proferida em
16/03/2020, mostra-se, de fato, exorbitante.
Assim, face às circunstâncias do caso
concreto, especialmente o fato de não se ter notícia de
maiores prejuízos em razão do atraso na chegada ao
destino,
reduz-se
o
quantum
indenizatório
para
R$2.000,00, quantia que, ao ver da Turma Julgadora,
revela-se suficiente para reparar o dano causado à
autora.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para reduzir o montante
indenizatório.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como
o fato de a ré ter sido vencedora em parcela mínima de
seu recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067971-15.2019.8.26.0100 -Voto no
11
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator